Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-10.2020.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001677-10.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERVASIO JOSE DA COSTA - CPF: 353.229.181-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001677-10.2020.8.11.0020 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Alto Araguaia - MT.

RECORRENTE: GERVASIO JOSE DA COSTA.

RECORRIDOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DÍVIDA DECORRENTE DE REGISTRO DE VEÍCULO DESCONHECIDO – LANÇAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO GERADOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de evidencia mínima da propriedade do veículo gerador dos tributos lançados implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e dos débitos referente ao veículo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à declaração de inexistência de propriedade de veiculo automotor e nome da recorrente e cancelamento dos encargos tributários lançados em seu nome.

Em suas razões recursais o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da irregularidade dos débitos lançados em face do recorrente – Da ausência de comprovação da propriedade do veículo.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebate as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da irregularidade dos débitos lançados em face do recorrente – Da ausência de comprovação da propriedade do veículo.

Acolho o pleito recursal, pois a parte recorrente colacionou nos autos toda a documentação comprobatória de que, sem qualquer evidencia mínima de ser proprietário do veículo gerador dos tributos lançados, foi cobrado por esses débitos, sendo que não obteve êxito administrativo.

Por tais razões, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que a declaração de inexistência de propriedade veicular deve ser acolhida, bem como, o cancelamento dos tributos relativos ao veículo objeto dos autos.

Assim é da jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. IPVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO. DÉBITOS DO IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO. ART. 373, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O protesto indevido do nome do consumidor em cadastro gera dano moral na modalidade “in re ipsa”. 2- Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por dano moral, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1006314-21.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

Conclusão

Por estas razões,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de declarar a inexistência de propriedade veicular, bem como, o cancelamento dos tributos gerados em nome da parte recorrente referentes ao veículo objeto dos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023